Tribunal: TJDFT
Processo: 0715201-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715201-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Deirdre de Aquino Neiva Agravada: Ana Luisa Rabelo Pereira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Deirdre de Aquino Neiva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0723355-62.2019.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator